Tribunal: TJSP
Processo: 1012215-46.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e iminência de descontos sobre os proventos da autora - Contratação não comprovada - Questões acerca da inexigibilidade do débito preclusas - Dano moral, contudo, inexistente - Ausência de negativação ou efetivos débitos no benefício previdenciário da

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e iminência de descontos sobre os proventos da autora - Contratação não comprovada - Questões acerca da inexigibilidade do débito preclusas - Dano moral, contudo, inexistente - Ausência de negativação ou efetivos débitos no benefício previdenciário da autora - Existência de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar lesão moral apta à indenização - Recurso não provido.